Tribunal: TJBA
Processo: 8016032-21.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016032-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VSJE DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO DE JUIZADO ESPECIAL. EXTRAPOLAÇÃO SUPERVENIENTE DO TETO DE ALÇADA. INCAPAZ NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador/BA, para definir a competência para o processamento do cumprimento de sentença oriundo de ação proposta por menor representada por sua genitora contra operadora de plano de saúde, com pedidos de custeio de tratamento médico e indenização por danos morais. Na fase executiva, a parte exequente requereu liberação de valores bloqueados, execução de astreintes, bloqueio de novos montantes para assegurar a continuidade do tratamento e satisfação das verbas indenizatórias. O Juízo do Juizado Especial declinou da competência ao fundamento de que o valor executado superou o teto de 40 salários mínimos e de que haveria impedimento legal à tramitação da causa em razão da presença de incapaz. Redistribuído o feito, o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo suscitou o conflito, sustentando a competência do juízo sentenciante. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença deve tramitar perante o próprio Juizado Especial que proferiu a decisão exequenda; (ii) saber se a superveniente elevação do valor executado, inclusive por incidência de astreintes, afasta a competência do Juizado Especial; e (iii) saber se a presença de incapaz no polo ativo impede o prosseguimento da fase executiva no microssistema dos Juizados Especiais. III. Razões de decidir A execução dos julgados proferidos no âmbito dos Juizados Especiais deve processar-se no próprio juízo sentenciante, por força da competência funcional prevista na Lei nº 9.099/1995 e em harmonia com o art. 513, § 1º, II, do CPC. Trata-se de competência absoluta, voltada à preservação da unidade entre as fases cognitiva e executiva e à efetividade da tutela jurisdicional. O teto de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995 é aferido no momento do ajuizamento da ação. A superveniente majoração do débito na fase de cumprimento de sentença, inclusive em razão de juros, correção monetária e multa cominatória, não desloca a competência para a Justiça Comum nem implica renúncia ao excedente. As astreintes constituem instrumento de coerção destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Admitir o deslocamento da competência em razão do aumento do valor decorrente do descumprimento da obrigação premiaria a resistência do devedor e comprometeria a autoridade das decisões judiciais. A alegação de impedimento processual em razão da presença de incapaz não autoriza o declínio da competência na fase executiva, quando o título judicial foi regularmente constituído no próprio Juizado Especial e já se encontra acobertado pelo trânsito em julgado. Eventual discussão sobre a legitimidade da tramitação na fase de conhecimento encontra-se preclusa. A manutenção da execução no juízo de origem, ademais, melhor resguarda o interesse da menor, em demanda relacionada ao direito à saúde, assegurando maior celeridade e efetividade na adoção de medidas voltadas à continuidade do tratamento médico. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o cumprimento de sentença vinculado ao processo nº 8227783-52.2025.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A execução de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais deve processar-se perante o próprio juízo sentenciante, em razão de competência funcional absoluta. 2. A superveniente elevação do valor executado, inclusive por incidência de astreintes, não afasta a competência do Juizado Especial, desde que a ação tenha observado o teto legal no momento do ajuizamento. 3. A presença de incapaz no polo ativo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juizado Especial quando o título judicial foi validamente formado e já transitou em julgado.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8016032-21.2026.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA